Tribunal: TJDFT
Processo: 0724225-16.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA PELOS JURADOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO NORTEADORA. INOBSERVÂNCIA. REDUÇÃO NECESSÁRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. RECONHECIMENTO.. CRIME PRATICADO SOB DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO POR INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA.RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 121, § 1o, do Código Penal (domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima), impondo-lhe a reprimenda definitiva 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado. O Ministério Público pleiteia a anulação da decisão dos Jurados, porque manifestamente contrária à prova dos autos, submetendo-se o acusado a novo julgamento. A Defesa requer a anulação do julgamento, por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, insurgindo-se, subsidiariamente, em face da pena aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões centrais em discussão: (i) examinar se a decisão do Conselho de Sentença, ao reconhecer a causa de diminuição de pena do §1o do artigo 121 do CP (homicídio privilegiado) e excluir a qualificadora do meio cruel, é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) analisar se a conduta do réu está amparada pela excludente da Legítima Defesa; e, no que se refere à Dosimetria da Pena: (iii) analisar a correção quanto à valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime; (iv) verificar se a fração de aumento utilizada na primeira fase de dosimetria da pena está adequada; (v) aferir a possibilidade de reconhecimento da confissão espontânea qualificada na fase intermediária; e (vi) constatar se a aplicação da causa de diminuição do homicídio qualificado pode ser realizada em seu patamar máximo, com a redução de 1/3 da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial. Logo, ao Corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, uma vez que seu julgamento é regido por princípios específicos, próprios da Instituição do Júri, a que é assegurada a soberania dos veredictos.
4. A opção do Conselho de Sentença por acatar a tese de homicídio privilegiado (CP, art. 121, §1o), ao entendimento de que o acusado teria agido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, que o teria ameaçado a praticar relações sexuais, encontra respaldo no conjunto probatório, notadamente em se considerando a versão contada pelo ofensor, reputada pelos Jurados como sendo a mais verossímil, eis que condizente à dinâmica fática retratada nos autos e, ainda, compatível com a conclusão do Laudo Pericial.
5. As decisões dos Jurados sobre a matéria de fato que lhes é submetida são soberanas, incluindo o reconhecimento ou a rejeição de qualificadoras em um crime de homicídio doloso, competindo exclusivamente ao Júri decidir sobre a ocorrência de circunstâncias fáticas que qualificam o crime. Nada obstante, a Doutrina majoritária entende que o reconhecimento do meio cruel exige não apenas a multiplicidade de golpes, mas também que a vítima tenha sido submetida a sofrimento desnecessário e intencional por parte do agente, com o claro propósito de aumentar sua dor ou prolongar sua agonia, o que não se verificou na hipótese.
6. Uma vez analisada a excludente de ilicitude da Legítima Defesa, mas afastada sua configuração ante o acolhimento da tese de acusação, essa devidamente amparada na prova coligida nos autos, incabível a sustentada absolvição com base no in dubio pro reo, notadamente ante a inexistência de evidências no sentido de que o réu teria se valido moderadamente dos meios necessários para repelir agressão injusta e atual, tanto que desferidos, desproporcional e imoderadamente, diversos golpes de faca contra a vítima.
7. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu.
8. A culpabilidade como circunstância judicial é o grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente que destoa do próprio tipo penal a ele imputado. Na espécie, o fato de a vítima ter sido atingida por ao menos oito golpes de faca, sendo que uma delas penetrou na cavidade torácica lesionando o pulmão direito, traduz maior intensidade do dolo dirigido à prática delitiva, não integrante da estrutura do tipo, que, portanto, enseja um maior grau de censurabilidade e reprovabilidade da conduta.
9. Inexiste qualquer incompatibilidade entre a valoração negativa da culpabilidade, pelo Magistrado, e o reconhecimento do privilégio, pelo Conselho de Sentença, uma vez que tratam de aspectos distintos: no exame da culpabilidade, avalia-se se o grau de reprovação e censurabilidade da conduta; já em relação ao privilégio, a ser decidido pelo Corpo de Jurados, avalia-se apenas a motivação determinante para a conduta criminosa.
10. Constatado que a vítima foi atacada pelo réu, que era seu convidado, dentro de sua própria casa, ou seja, em um ambiente de confiança (que foi violada pelo ofensor) e em local cuja proteção à integridade do indivíduo residente se é legitimamente esperada, resta viável a valoração negativa das circunstâncias do crime.
11. Impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea qualificada ao réu que admite a prática delitiva, mas sustenta, em seu favor, excludente de ilicitude, como a Legítima Defesa alegada no caso em tela. Contudo, a Jurisprudência vem adotando a redução na fração de 1/12 (um doze avos), de modo a guardar razão de proporcionalidade com a Individualização da Pena.
12. Segundo entendimento jurisprudencial sedimentado, é cediço que a fração de redução da pena no homicídio privilegiado, praticado sob o domínio de violenta emoção (artigo 121, §1o, do Código Penal), deve ser aferida à luz do grau de provocação realizado pela vítima (motivação determinante).
13. Evidenciado nos autos, pelas circunstâncias do caso concreto e pela ponderação do grau de provocação da vítima, que houve absoluta desproporcionalidade entre o injusto praticado pela vítima (motivação determinante) e a reação exacerbada do agressor, deve ser mantida a adoção da fração redutora mínima de 1/6 (um sexto) relativa ao crime de homicídio privilegiado.
14. Aplicada pena superior a 4 anos e inferior a 8 a réu primário, revela-se razoável, no caso concreto, o regime inicial semiaberto para o início de cumprimento da pena (art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal), ainda que em atenção ao art. 33, § 3o, do Código Penal, porquanto, além do quantum da pena aplicada, o réu é primário, ostenta bons antecedentes e a maioria das circunstâncias judiciais foram avaliadas positivamente. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos da acusação e da defesa conhecidos. Apelo ministerial não provido. Recurso defensivo parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A decisão do Tribunal do Júri que, com base em elementos probatórios dos autos, opta por uma das teses apresentadas em Plenário, não pode ser anulada sob o fundamento de ser manifestamente contrária à prova. 2. Compete exclusivamente ao Júri, à luz da soberania dos veredictos, decidir sobre a ocorrência de circunstâncias fáticas que qualificam o crime, incluindo o reconhecimento ou a rejeição de qualificadoras em um crime de homicídio doloso. 3. Na primeira fase da dosimetria da pena, adota-se, segundo entendimento Jurisprudencial, o critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. 4. Idônea a valoração negativa da culpabilidade, em razão do grau de reprovação e censurabilidade da conduta perpetrada pelo agente que destoa do próprio tipo penal, bem como das circunstâncias do crime, quando a vítima é atacada dentro de sua própria residência pelo convidado ofensor. 5. Cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea qualificada ao réu que admite a prática delitiva, ainda que invoque excludente de ilicitude, como a Legítima Defesa, devendo ser adotada a fração redutora proporcional (1/12). 6. Havendo absoluta desproporcionalidade entre o injusto praticado pela vítima (motivação determinante) e a reação exacerbada do agressor, deve ser mantida a adoção da fração redutora mínima de 1/6 (um sexto) relativa ao crime de homicídio privilegiado."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XXXVIII, 'c'; Código Penal (CP), arts. 25; 33, § 2o, 'a'; 33, §2o, ‘b’; 33, §3o; 44; 59; 65, III, 'd'; 67; 77; 121, § 1o; 121, §2o, III; Código de Processo Penal (CPP), art. 593, III, 'c' e 'd'.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713; STJ, AgRg no AREsp: 00000000000002372182 TO 2023/0183016-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA; TJDFT, Acórdão 2015320, 0710261-02.2023.8.07.0003, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL; Acórdão 2044956, 0711317-27.2024.8.07.0006, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA; Acórdão 2046839, 0702504-90.2024.8.07.0012, Relator(a): LEILA ARLANCH; Acórdão 1999001, 0713172-78.2023.8.07.0005, Relator(a): CRUZ MACEDO; Acórdão 2039375, 0713284-10.2024.8.07.0006, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO; Acórdão 1771570, 0700722-38.2021.8.07.0017, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI; Acórdão 1433174, 0000451-06.2017.8.07.0019, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI; Acórdão 2014353, 0706851-33.2023.8.07.0003, Relator(a): LEILA ARLANCH; Acórdão 1986104, 0711837-13.2022.8.07.0020, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO; Acórdão 1251515, 00389857820148070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR; Acórdão 1841744, 0000317-56.2010.8.07.0008, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA; Acórdão 1680316, 0700008-42.2020.8.07.0008, Relator(a): CESAR LOYOLA.